Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-39.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. PACTUAÇÃO EXPRESSA. VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão em que foi apresentada reconvenção na qual foi alegada a ilegalidade de algumas cláusulas bancárias, dentre as quais, a do seguro de proteção financeira, objeto da presente apelação, após a parte ter sido sucumbente em ambas as demandas.
2. Não tendo sido comprovado que a contratação do seguro tenha sido colocada como exigência para a realização do financiamento, a venda casada, mister se faz reconhecer a legalidade da pactuação, não sendo possível a inversão do ônus da prova para atribuir à parte adversa o ônus de comprovar fato negativo.
3. Recurso desprovido.